Tribunal: TJDFT
Processo: 0004058-18.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. CADEIA DE CONSUMO. FABRICANTE E REVENDEDOR EXCLUSIVO. MÓVEIS PLANEJADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CLÁUSULAS NULAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Trata-se de ação de conhecimento, na qual o autor alega que entabulou contrato de prestação de serviços e entrega de bens com representante comercial do réu. Todavia, o representante restou inadimplente, razão pela qual firmou contrato diretamente com o réu, do qual constava cláusulas de exoneração de responsabilidade, bem como previsão de pagamento, pelo consumidor, de novo serviço de instalação e frete de mercadorias. Requereu a declaração de nulidade das cláusulas contratuais, indenização por danos materiais e morais. A sentença foi pela parcial procedência dos pedidos iniciais.

2. Pela teoria da asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência, a verificação das condições da ação deve ser feita com base nas alegações do autor conforme formuladas na petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade, de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito. Preliminar rejeitada.

3. Configurada cadeia de consumo pela utilização da representação comercial exclusiva, pela utilização da marca, pela oferta de produtos e serviços com a garantia, pela fabricante, da qualidade padronizada pela empresa etc., incide a responsabilização solidária daqueles que participam da cadeia de consumo, nos termos do disposto no art. 18 e 25, §1o, do CDC.

4. No caso em tela, a formalização de outro contrato pela fabricante e o consumidor, que previa a exoneração de sua responsabilidade por fatos passados havidos entre o consumidor e a sua representante comercial, viola as disposições consumeristas, nos termos do art. 51 do CDC.

5. Comprovados os gastos indevidos pelo consumidor, correta a sentença que condenou a requerida à restituição dos valores ao consumidor, em razão do reconhecimento da responsabilidade solidária havida entre aqueles que compõe a cadeia de consumo.

6. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, o dever de indenização por danos morais. Entendimento pacífico do STJ.

7. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida.